Tribunal: CARF
Processo: 13609.902268/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902268/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FITECA-FIAÇÃO E TECELAGEM ARAÇAÍ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que lhe negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902268/2017-37
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902268/2017-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado, em face de sua inexistência.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o DARF foi localizado, mas utilizado para quitação de
débito declarado de estimativa mensal de IRPJ. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado
seria oriundo de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior, cujas razões foram
rejeitadas pela DRJ competente.
Nos termos da decisão recorrida, não houve comprovação de pagamento indevido
ou a maior, ratificando o teor da decisão da RFB, e concluiu que a legislação tributária não
permite que crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior seja tratado como crédito de
saldo negativo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
Dcomp, ao indicar que a origem do crédito seria pagamento indevido, quando, na verdade,
deveria ter sido indicado saldo negativo.
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a DIPJ/DCTF
e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta decisão,
proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de modo que a
exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.897 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902268/2017-37

direito creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito
formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas em informações
prestadas em uma das declarações, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal
não poderá, entre duas possíveis verdades, simplesmente optar pela “verdade” que propiciar
maior arrecadação, sem buscar compreender a realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais retificações em suas declarações,
e não indeferir o crédito postulado.
Por outro lado, ao analisar as provas produzidas, me parece que não se trata de
pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo negativo no período. Se por um
lado, a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro,
deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte retificar declarações
apresentadas e fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu
entendimento para reconhecer parte do pedido, para que a unidade de origem analise o mérito do
pedido, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital